Tribunal: TJMT
Processo: 1032224-54.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032224-54.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ANA PAULA SOUZA SANTOS - CPF: 017.174.151-05 (ADVOGADO), ANA PAULA PEREIRA DA SILVA E SOUSA - CPF: 735.532.981-20 (AGRAVANTE), TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), 3a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), JESSIKA ALVES FREIRE DE MENDONCA - CPF: 033.082.701-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS – INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA RECONHECIDA – SÚMULA 376 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ENTENDIMENTO POSTERIORMENTE CONSOLIDADO NO ART. 17-B, I, “B”, DO RITJ/MT PELA EMENDA REGIMENTAL No 64/2024-PRES – EXCLUSÃO DA COMPETÊNCIA DAS TURMAS DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS NOS CASOS DE TERATOLOGIA – LIMITAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ÀS HIPÓTESES RELACIONADAS AO CONTROLE DE COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – SITUAÇÃO QUE NÃO SE AMOLDA AO CASO CONCRETO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É da competência das próprias Turmas Recursais processar e julgar mandado de segurança contra atos por elas proferidos, conforme entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 376) e jurisprudência majoritária desta Corte.

Embora o Regimento Interno previsse, de forma excepcional, a competência das Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas para processar e julgar mandados de segurança contra atos das Turmas Recursais nos casos de teratologia, tal previsão não encontra respaldo na Constituição Estadual, razão pela qual não pode prevalecer.

A Emenda Regimental no 64/2024-PRES, ao alterar o art. 17-B, I, “b”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, suprimiu expressamente a competência desta Corte para julgar tais mandados de segurança, restringindo-a apenas aos casos de controle de competência dos Juizados Especiais.

Inexistindo tal discussão nos autos, deve ser mantida a decisão que reconheceu a incompetência deste Tribunal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
Ana Paula Pereira da Silva e Sousa
contra decisão monocrática, desta relatora, que reconheceu a incompetência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para processar e julgar o mandado de segurança impetrado contra acórdão prolatado pela 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais de Mato Grosso nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais c/c Obrigação de Fazer e Tutela Antecipada no 1070394-48.2022.8.11.0001, em que a impetrante busca a concessão da gratuidade judiciária (Id 252423667).

Na origem, a impetrante apontou como ato coator decisão colegiada da mencionada Turma Recursal, a qual negou provimento ao agravo interno manejado contra decisão que não conheceu do recurso inominado por considerá-lo deserto, ao fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência financeira da impetrante. Sustenta que houve teratologia no julgamento, porquanto o relator teria desconsiderado provas documentais e se baseado em imagens de rede social.

A agravante defende, nas razões recursais, a reforma da decisão que declarou a incompetência do Tribunal de Justiça, argumentando que a relatora teria ignorado o disposto no art. 17-B, I, “b”, do Regimento Interno do TJMT, que confere competência à Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo para processar e julgar mandados de segurança contra atos das Turmas Recursais dos Juizados Especiais em caso de teratologia, e se fundamentado em jurisprudência aplicável apenas à época em que inexistia a referida previsão legal.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja admitido o processamento do mandado de segurança nesta Corte (Id 258719197).

Não foram apresentadas contrarrazões.

Ausente retratação da decisão recorrida, coloco o feito em mesa para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia à definição da competência deste Tribunal para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra acórdão proferido por Turma Recursal dos Juizados Especiais.

A decisão recorrida acertadamente reconheceu a incompetência desta Corte, com fundamento na súmula 376 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“compete à turma recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juizado especial”
, interpretação esta que abrange tanto decisões singulares quanto colegiadas.

Outrossim, também se amparou no entendimento jurisprudencial atual e consolidado no âmbito deste Tribunal de Justiça, no sentido de que, embora o Regimento Interno previsse, de forma excepcional, a competência das Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas para processar e julgar mandados de segurança contra atos das Turmas Recursais dos Juizados Especiais nos casos de teratologia, tal previsão normativa não poderia prevalecer sobre a Constituição Estadual, que não inclui, entre os atos sujeitos à apreciação originária do Tribunal de Justiça, os proferidos pelas Turmas Recursais dos Juizados Especiais.

De todo modo, em consonância com a jurisprudência majoritária desta Corte, que já firmava o entendimento de que a previsão de competência do Tribunal de Justiça para o julgamento de mandados de segurança contra atos das Turmas Recursais extrapolava os limites do poder regulamentar do Regimento Interno, por ausência de respaldo na Constituição Estadual, recentemente foi editada a Emenda Regimental no 64/2024-PRES, que alterou o art.
17-B, I, “b”, do RITJ/MT para suprimir a competência desta Corte
para processar e julgar mandados de segurança contra atos das Turmas Recursais dos Juizados Especiais nos casos de teratologia.

Com a nova redação normativa, restou expressamente consignado que o Tribunal de Justiça somente detém competência para processar e julgar mandados de segurança relacionados ao exercício do controle de competência dos Juizados Especiais, nos seguintes termos:

“Art. 17. À Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo compete:

I – Processo e julgar:

a) (...)

b) os mandados de segurança singular e coletivo e o habeas data contra atos:

1 - do Governador do Estado e Secretários de Estado; 2 - da Mesa da Assembleia Legislativa;

3 - do Procurador-Geral da Justiça, Promotores de Justiça, e respectivos Conselhos Superiores;

4 - do Tribunal de Contas e de seus membros;

5 - do Procurador-Geral do Estado;

6 - do Procurador-Geral da Defensoria Pública;

7 - do Comandante-Geral da Polícia Militar, do Diretor-Geral da Polícia Civil, e respectivos Conselhos Superiores;

8 - de Juiz auditor;

9 - de Juiz de Direito de Primeira Instância;

10 - do Conselho da Justiça Militar.

(...)

q)
em matéria de Direito Público, os mandados de segurança impetrados para o exercício do controle de competência dos Juizados Especiais
”.
Grifei.

Em conformidade com a nova previsão regimental, portanto, apenas os mandados de segurança voltados ao controle da competência dos Juizados Especiais poderão ser processados e julgados por esta Corte, excluindo-se, portanto, todas as demais hipóteses anteriormente admitidas a título excepcional.

No caso em análise, não se discute matéria relacionada ao controle de competência dos Juizados Especiais, mas sim o mérito de decisão proferida em recurso inominado, razão pela qual incide a regra geral de competência das próprias Turmas Recursais para apreciação de mandados de segurança contra seus próprios atos.

Portanto, com mais razão ainda deve ser mantida a decisão agravada, por seus próprios fundamentos, ante a manifesta incompetência deste Tribunal para o julgamento do presente mandado de segurança.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de agravo interno, mantendo íntegra a decisão que reconheceu a incompetência deste Tribunal de Justiça para processar e julgar o mandado de segurança impetrado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2025